Tribunal: TJDFT
Processo: 0757203-87.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DEFEITO NA INFORMAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. FALECIMENTO DO TITULAR. PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO DO DEPENDENTE QUANTO À CONTINUIDADE DA RELAÇÃO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO. ÔNUS DE COMPROVAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DO DEFEITO DO FORNECEDOR. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE NA EXIGÊNCIA DE CONHECIMENTO DAS CLÁUSULAS REPASSADAS AO TITULAR. RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDO. RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recursos inominados interpostos pelas partes em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial “para determinar a POSTAL SAÚDE – CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS para que reinclua a autora no plano de saúde Correios Saúde II, pelo período remanescente previsto no regulamento, a contar do trânsito em julgado da presente sentença, autorizada a cobrança de mensalidade e eventuais coparticipações, também, como estabelece o regulamento do plano.” Alega a recorrente ELIENE FERREIRA SENA ser pessoa idosa, razão pela qual a limitação temporal de manutenção no plano de saúde é desproporcional e contraria a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Por sua vez, afirma o recorrente POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS que a parte foi devidamente notificada e não encaminhou termo de permanência no prazo estipulado, não fazendo jus à manutenção do contrato.
2. Recurso interposto por ELIENE FERREIRA SENA não conhecido. O recurso inominado, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama preparo, na forma do § 1o do artigo 42 da Lei 9.099/95, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, sob pena de deserção, conforme art. 31 e parágrafos do Regimento Interno das Turmas Recursais. No caso, a recorrente requereu a gratuidade de justiça no recurso. Contudo, intimada a demonstrar a hipossuficiência ou a recolher custas e preparo (ID 47787959), manteve-se inerte (ID 48107424). O preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado e a ausência do recolhimento caracteriza a deserção. Recurso não conhecido.
3. Recurso interposto por POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS próprio, tempestivo (ID 47781411) e com preparo regular (ID 48894243 e 48894244). Foram apresentadas contrarrazões (ID 47781414).
4. Conforme preceitua o art. 14, § 3o, I, do CDC, o fornecedor só não será responsabilizado pela informação insuficiente quando comprovar que o defeito inexiste. No caso, não há qualquer comprovação de que a recorrida foi notificada da existência de prazo para manifestação quanto à manutenção do plano.
5. Conforme ressaltado pelo juízo a quo, não é razoável exigir o conhecimento das cláusulas pelo dependente, que não assinou o contrato de prestação de serviços e teve à sua disposição o regulamento, em especial no presente caso, em que houve a prorrogação incondicionada por 180 dias, levando a consumidora a acreditar que este seria o período adequado para manifestação.
6. A mera alegação de ausência de defeito na informação, sem a apresentação de cópia da notificação ou outros elementos aptos a demonstrar que a consumidora foi cientificada do prazo, não é suficiente para elidir o dever imposto pelo art. 14, § 3o, I, do CDC, devendo ser mantida a sentença.
7. Recurso interposto por ELIENE FERREIRA SENA não conhecido.
8. Recurso interposto por POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS conhecido e improvido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida, fixados em 10% do valor atualizado da causa.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.